Tribunal: TJMT
Processo: 0001149-32.2020.8.11.0007
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001149-32.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MAURICIO APARECIDO ROSA - CPF: 027.946.701-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MARIA APARECIDA DANIEL - CPF: 916.720.581-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO DE APELAÇÃO – INSTAURAÇÃO DE INSANIDADE MENTAL – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – REALIZAÇÃO DO INCIDENTE DE INSANIDADE REQUESTADO – VIABILIDADE – DOCUMENTOS ACOSTADOS HÁBEIS A LEVANTAR DÚVIDAS A RESPEITO DA INTEGRIDADE MENTAL DO RECORRENTE –

DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DA SUA INTEGRIDADE PSÍQUICA NÃO PODE SER SUPRIDA PELA INSPEÇÃO PESSOAL DO JUIZ – APELANTE DIAGNOSTICADO DESDE A INFÂNCIA COM MAZELAS PSÍQUICAS “CRISES CONVULSIVAS, ALTERAÇÃO DE COMPORTAMENTO, PSEUDOALUCINAÇÕES E EPILEPSIA” (CID-10 F33.5) E QUE FAZ USO DE MEDICAMENTO CONTROLADO E ACOMPANHAMENTO MENSAL DE MÉDICO PSIQUIÁTRICO – CONDIÇÃO QUE REVELA AFETAÇÃO À HIGIDEZ MENTAL QUE JUSTIFICA A INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE INSANIDADE –

DECISUM ANULADO – RECURSO PROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Levando-se em consideração que o Código Penal adota, em regra, o sistema biopsicológico para o reconhecimento da imputabilidade [art. 26, caput], é de fundamental importância aferir não só a presença de mazela, ou de desenvolvimento mental incompleto ou retardado, mas também se, por conta disso, teve o acusado suprimida sua capacidade de entendimento e de autodeterminação à época do fato delituoso.

O exame de insanidade mental é de fundamental importância para o reconhecimento da doença mental à época do crime e no momento atual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se do recurso de apelação criminal interposto pela i. Defensoria Pública em benefício de MAURÍCIO APARECIDO ROSA contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT que,
nos autos
no. 0001149-32.2020.8.11.0007 indeferiu o pedido de instauração de incidente de insanidade mental (Id.69167983), sob o argumento de não haver dúvidas sobre a higidez mental do apelante.

Inconformado com o
decisum
, nas razões recursais (Id. 69167990) esclarece o recorrente que está sendo processado pelo cometimento, em tese, do delito de dano e ameaça nos autos de no 5427-13.2019.811.0007. Sustenta, que foi diagnosticado desde a infância com variadas mazelas psíquicas, dentre as quais se destaca “
crises convulsivas, alteração de comportamento, pseudoalucinações e epilepsia
” conforme laudos emitidos no mesmo ano em que praticado o suposto delito. Destarte, alega que “
ao que tudo indica o acusado agiu durante um surto, não sabendo definir no momento da ação a reprovabilidade e ilicitude de sua conduta, uma vez que naquela data não havia ingerido os medicamentos necessários para o seu controle
.” (Sic). Deste modo, havendo documentação comprovando ser o apelante portador de grave doença psiquiátrica, deve ser submetido a exame médico-legal a fim de aferir sua imputabilidade. Por fim, requer pela reforma da decisão a fim de que seja determinada a instauração de insanidade mental.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo provimento das razões recursais defensivas. (Id.69167997)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Benedito Xavier de Souza Corbelino, manifesta-se pelo provimento do recurso, na ementa assim sintetizada: (Id. 73257967)

“RECURSO DE APELAÇÃO – INDEFERIMENTO AO PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INSANIDADE MENTAL – RECORRENTE DIAGNOSTICADO DESDE A INFÂNCIA COM MAZELAS PSÍQUICAS “CRISES CONVULSIVAS, ALTERAÇÃO DE COMPORTAMENTO, PSEUDOALUCINAÇÕES E EPILEPSIA” E QUE FAZ USO DE MEDICAMENTO CONTROLADO E ACOMPANHAMENTO MENSAL EM MÉDICO PSIQUIÁTRICO – DOCUMENTOS ACOSTADOS HÁBEIS A LEVANTAR DÚVIDAS A RESPEITO DA INTEGRIDADE MENTAL DO RECORRENTE - SE OS AUTOS REVELAM AFETAÇÃO À HIGIDEZ MENTAL DO ACUSADO, JUSTIFICADA ESTÁ A INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE INSANIDADE, EIS QUE A DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DA SUA INTEGRIDADE PSÍQUICA NÃO PODE SER SUPRIDA PELA INSPEÇÃO PESSOAL DO JUIZ - AÇÃO PENAL QUE NÃO SOFRERÁ NENHUM PREJUÍZO COM A INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. AO CONTRÁRIO, SE EVENTUALMENTE O RESULTADO OBTIDO APONTAR PARA A HIGIDEZ MENTAL DO PACIENTE, TER-SE-Á A POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE PENA, SEM QUALQUER MARGEM AO QUESTIONAMENTO DO RESULTADO E DA ADEQUAÇÃO DA MEDIDA – PROVIMENTO DO APELO”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso interposto pela i, Defensoria Pública em benefício de MAURÍCIO APARECIDO ROSA

contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT que, indeferiu o pedido de instauração de incidente de insanidade mental.

Conheço o recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento, bem como, por tempestivo.

Cinge-se a questão jurídica, acerca do pedido de instauração de incidente de sanidade mental do recorrente, diagnosticado com problemas psiquiátricos, a fim de que seja atestado sua higidez mental e sua capacidade de entender o caráter ilícito dos fatos a ele imputado nos autos do processo criminal de no 5427-13.2019.811.0007.

In casu
, o juízo indeferiu o pedido de instauração do incidente de insanidade mental, ao fundamento de que a documentação apresentada pela Defesa não logrou demonstrar incertezas sobre a sua higidez mental. Afirmou, não haver dúvidas acerca da integridade mental do acusado, seja ao tempo dos fatos, seja atual. Transcrevo o
decisum
:

“[...]VISTOS ETC.

1.

Cuida-se de Incidente de Insanidade Mental instaurado pela defesa técnica do indiciado MAURÍCIO APARECIDO ROSA, portador de várias doenças psíquicas conforme laudo de fls. 73/81, dos autos em apenso, ainda reiterada pela defesa às fls. 03/03v.

2.

É O BREVE RELATÓRIO.

3.

FUNDAMENTO E DECIDO

4.

Analisando minuciosamente os autos, entendo que o indeferimento do presente incidente é medida que se impõe. Explico.

5.

Dispõe o art. 149 do Código de Processo Penal, in verbis:

“Art. 149. Quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja este submetido a exame médico-legal”.(grifo nosso)

6.

Apreciando os autos de n° 185658, bem como a oitiva do acusado em audiência de instrução, verifico que não há dúvidas acerca da integridade mental do acusado, seja ao tempo dos fatos, seja atual.

7.

Nota-se que, é dependente de medicamentos desde criança, conforme relata a mãe do acusado no CD/DVD encartado à fl. 129 e que faz uso de medicamentos desde 2015 (laudo à fl. 73/81). Deste modo, não pode ingerir bebidas alcoólicas, porém, é evidente que o acusado tinha plena consciência da restrição ao uso destas bebidas e mesmo assim, por vontade própria e utilizando-se dos seus próprios meios fez uso dessas bebidas no dia dos fatos, sabendo dos riscos que poderiam ocasionar, fato este claramente confirmado pelo próprio acusado em seu depoimento.

8.

No teor do processo, inclusive no interrogatório em áudio/vídeo à fl. 129, o mesmo fez questão de negar categoricamente a autoria dos fatos quanto ao crime de ameaça, contudo confessou ter praticado os demais atos imputados a ele, e ressalta que estava sob efeito de bebidas alcóolicas, sabendo que não tinha ingerido seus medicamentos. Ora, se o réu afirma não ter praticado o delito de ameaça, mas reconhece os outros delitos e tinha plena consciência da necessidade só uso de medicamentos, não há razão para que se investigue sua suposta (in)imputabilidade. Há, efetivamente, evidente contradição entre as alegações do acusado e o pedido formulado pela defesa técnica, que pressupõe tivesse o réu alguma responsabilidade em relação aos fatos.

9.

Consta ainda, que a vítima queria o término do relacionamento e após este fato o acusado, por não se conformar com o término, se tornou agressivo, sabendo este os atos que estava praticando e os riscos que poderiam ocasionar. Igualmente, também não vislumbro a hipótese de inconsciência sobre suas condutas.

10.

Outrossim, a jurisprudência entende que não caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento de exame de insanidade mental se não há dúvida sobre a integridade da saúde do paciente, não bastando simples requerimento da parte para que o procedimento seja instaurado.

11.

Ademais, segundo a orientação jurisprudencial do egrégio Superior Tribunal de Justiça “o exame a que se refere o art. 149 do Código de Processo Penal é imprescindível apenas quando houver dúvida fundada a respeito da higidez mental do acusado, tanto em razão da superveniência de enfermidade no curso do processo ou pela presença de indícios plausíveis de que, ao tempo dos fatos, era incapaz de entender o caráter ilícito da conduta ou determinar-se de acordo com esse entendimento”.

12.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA CONTRA SUPERIOR HIERÁRQUICO. ART. 157 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. REQUERIMENTO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INCIDENTE SUSCITADO SOMENTE EM FASE RECURSAL E COM BASE NA NOTÍCIA DE INTERNAÇÃO. INDEFERIMENTO. INOCORRÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. NÃO CARACTERIZADA A OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INADMISSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. ARBITRARIEDADE. NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1. (...). 2. A Insanidade Mental que legitima o deferimento da instauração do incidente reclama comprovação que induza à dúvida a respeito da imputabilidade pessoal do acusado, na forma do art. 156 do CPP, verbis: “Art. 156. Quando, em virtude de doença ou deficiência mental, houver dúvida a respeito da imputabilidade penal do acusado, será ele submetido a perícia médica.” 3. A doutrina do tema assenta, verbis: “(...) o exame não deve ser deferido apenas porque foi requerido, se não há elemento algum que revele dúvida razoável quanto à sanidade mental do acusado, não constituindo motivo suficiente a aparente insuficiência de motivo, a forma brutal do crime, atestado médico genérico, simples alegações da família etc., quando despidas de qualquer comprovação (...)” (in Mirabete, Júlio Fabbrini - Código de Processo Penal Interpretado, Atlas, 11a Edição, p. 442). 4. (...) 6. Consectariamente, a instauração do incidente de insanidade mental exige: a) a presença de dúvida razoável a respeito da imputabilidade penal do acusado em virtude de doença ou deficiência mental; b) faz-se mister a comprovação da doença, não sendo suficiente a mera informação de que o paciente se encontra sujeito a tratamento; c) o mero requerimento do exame não é suficiente para seu deferimento. 7. (...) (HC 88177, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, julgado em 15/12/2009, DJe-027 DIVULG 11-02-2010 PUBLIC 12-02-2010; EMENT VOL-02389-01 PP-00097.)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL E EXAME TOXICOLÓGICO. INDEFERIMENTO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MODIFICAÇÃO DAS CONCLUSÕES DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. A realização do exame de insanidade mental não é automática ou obrigatória, devendo existir dúvida razoável acerca da higidez mental do acusado para o seu deferimento. Precedentes. 2. A alegação de dependência química de substâncias entorpecentes do paciente não implica obrigatoriedade de realização do exame toxicológico, ficando a análise de sua necessidade dentro do âmbito de discricionariedade motivada do Magistrado. 3. No caso, as instâncias ordinárias foram categóricas em afirmar que não existia nos autos dúvida quanto à higidez mental do recorrente e que este tinha consciência, entendia o caráter ilícito de suas ações e dirigiu o seu comportamento de acordo com esse entendimento, sendo, pois, inviável a modificação de tais conclusões na via do recurso ordinário, por demandar o revolvimento do material fático-probatório. 4. Recurso Ordinário em Habeas Corpus desprovido. (STJ - RHC: 88626 DF 2017/0219506-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 07/11/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/11/2017 – grifos nossos)

13.

Assim, os fundamentos e alegações defensivas não me permitem, por ora, vislumbrar que o mesmo é insano, visto que suas atitudes não condizem com o alegado pela defesa. Não é demais recordar que o direito à prova não é absoluto. Está submetido ao juízo de utilidade e necessidade para a justa valoração da causa, e o incidente só deve ser instaurado quando houver dúvida sobre a higidez mental do réu. Não é esse o caso dos autos.

14.

Portanto, tenho que não há qualquer dúvida sobre a higidez mental do réu. Ademais, é cediço que a mera alegação de que o reeducando enfrenta problemas psicológicos não faz com que ele seja, necessariamente, submetido ao exame de insanidade mental, bem como o pedido de instauração de insanidade mental veio desacompanhado de elementos probatórios suficientes que indiquem eventual insanidade do acusado.

15.

Ante o exposto, e por tudo que nos autos consta, INDEFIRO o pedido de instauração de incidente de insanidade mental.[...]”(Negritou-se)

Com efeito, os documentos encartados pela defesa fazem prova sobre a condição de saúde mental do recorrente, demonstrando que ele apresenta “
crises convulsivas complexas desde a infância, com alteração de comportamento, heteroagressividade e oscilação de humor
”, além de ser “
portador de transtorno depressivo recorrente, episódio atual grave com sintomas psicóticos (CID-10 F33.5)
”. De tal modo, faz uso de medicações controladas, bem como, de acompanhamento mensal com médico psiquiatra (Id. 69167992-fls.01/05, 69167993-fls.01/05).

Por oportuno, transcrevo os argumentos bem delineados pelo douto procurador em sua manifestação a respeito da necessidade ou não do incidente de insanidade mental,
ipsis litteris
:

“Ocorre que, a meu ver, o d. Magistrado acaba confundindo o momento de auferir a capacidade de autodeterminação do Recorrente. Argumenta que restou convencido que o réu tinha consciência do caráter ilícito dos fatos uma vez que “sabia que tinha que tomar remédios e que não podia fazer uso de bebida alcoólica”.

Ora, a imputabilidade analisa a capacidade de a pessoa entender – naquele exato momento – que está praticando um ato criminoso e de agir de acordo com esse entendimento, ou seja, entender e querer o que faz. Se ele sabia que tinha que tomar remédios e não tomou ou que não poderia fazer uso de bebidas alcoólicas mas o fez, são questões analisadas antes do fato criminoso.

Aqui, poderia se dizer ainda, que faz incidir a chamada teoria do “actio libera in causa”. No entanto, com a ressalva de que o acusado “SABENDO QUE IRIA PRATICAR O CRIME, não faz uso do medicamento ou faz uso da bebida alcoólica”. Ou seja, é uma conduta preordenada para a prática do crime, logo, o agente se torna imputável.

Mas, diante do conjunto probatório acostado aos autos, de fato existe uma dúvida se o agente tinha real consciência do ilícito ou se realmente se colocou nessa condição (conduta preordenada) a fim de praticar o delito a ele imputado.

Assim, para se concluir e reconhecer a imputabilidade, semi-imputabilidade ou inimputabilidade do Acusado no momento do crime, faz-se necessária a instauração da insanidade mental e do respectivo exame médico.”

Dessa forma, verifica-se que havendo dúvida razoável sobre a integridade mental do acusado, imperiosa a sua submissão a exame médico-legal, nos termos do que preceitua o artigo 149 do Código de Processo Penal.

É cediço, que no processo penal brasileiro, em consequência do sistema da persuasão racional, o juiz forma sua convicção pela livre apreciação da prova [art. 155 do CPP].

Assim, em regra, não há falar em prova legal ou tarifada no processo penal brasileiro.

Contudo, especificamente com relação à inimputabilidade [art. 26, ‘
caput’
, do CP] e semi-imputabilidade [art. 26, parágrafo único, do CP], não há como ignorar a importância do exame pericial, considerando que o Código Penal adotou expressamente o
critério biopsicológico.

“Inimputáveis

Art. 26 - É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Redução de pena

Parágrafo único - A pena pode ser reduzida de um a dois terços, se o agente, em virtude de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.”

Nesse sentido, destaco a doutrina de Renato Brasileiro:

“[...] 9. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL

A verificação do estado de saúde mental do acusado é de fundamental importância, seja para aferir a capacidade de culpabilidade do acusado (imputabilidade), seja para o próprio prosseguimento do processo penal. Afinal, se constatado que o acusado era, ao tempo da conduta delituosa, incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, em virtude de doença mental ou desenvolvimento incompleto ou retardado (CP, art. 26, caput), deve ser reconhecida sua inimputabilidade, com a consequente aplicação de medida de segurança por meio de sentença absolutória imprópria (CPP, art. 386, parágrafo único, Ill). Por outro lado, se os problemas de saúde mental do acusado vierem à tona durante o curso da persecução penal, e não à época do crime, o processo penal deverá permanecer suspenso até que o acusado se restabeleça (CPP, art.-152). 9.1. Instauração do incidente Quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará que o acusado seja submetido a exame médico-legal (CPP, art. 149, caput). Essa dúvida sobre a integridade mental do acusado, capaz de autorizar a instauração do incidente de insanidade mental, refere-se ao seu estado de saúde menta.! tanto à época do jato delituoso quanto ao momento atual, isto é, durante o curso do inquérito policial ou do processo judicial. Afinal, a depender do momento em que surgiu a doença mental - ao tempo do fato delituoso ou durante a tramitação do inquérito ou do processo -, as consequências serão distintas. Como se percebe,
o exame de insanidade mental é de fundamental importância para o reconhecimento da doença mental à época do crime e no momento atual. Ainda que outras provas indiquem a necessidade de realização do exame (v.g., certidão de interdição), jamais poderão suprir esta prova pericial. Afinal, levando-se em consideração que o Código Penal adota, em regra, o sistema biopsicológico para o reconhecimento da imputabilidade (art. 26, caput), é de fundamental importância aferir não só a presença de doença mental, ou de desenvolvimento mental incompleto ou retardado, mas também se, por conta disso, teve o acusado suprimida sua capacidade de entendimento e de autodeterminação à época do fato delituoso.
Nesse sentido, como já se pronunciou o STJ, "a conclusão do laudo pericial, ora acostado aos autos, produzido no processo de interdição civil do acusado, é válido apenas em relação aos atos de sua vida civil, não sendo capaz de isentá-lo da culpabilidade penal. Tal dúvida somente será solucionada após a realização correta do incidente de sanidade mental do acusado, o qual ainda não se efetivou por culpa exclusiva do paciente. Para que seja determinada a realização desse exame, que pode ser feito tanto na fase investigatória, quanto no curso do processo judicial, doutrina e jurisprudência entendem que é imprescindível que haja fundada dúvida a respeito da higidez mental do acusado, seja em razão da superveniência de enfermidade no curso do processo, seja pela presença de indícios plausíveis de que, ao tempo dos fatos, era ele incapaz de entender o caráter ilícito da conduta ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Logo, se o juiz não detectar qualquer anormalidade no interrogatório do acusado ou mesmo durante a instrução processual que justifique a instauração do incidente de sanidade mental, não há necessidade de realização do referido exame.
[
LIMA, Renato Brasileiro de. Código de Processo Penal comentado. 5a edição. Salvador: Juspodivm, 2017, págs. 1.191-1.192]

Com a devida
venia
, o Magistrado não detém os conhecimentos técnicos indispensáveis para aferir a saúde mental do increpado, tampouco a sua capacidade de se autodeterminar. Atento a essa questão, o legislador estabeleceu o incidente de insanidade mental [art. 149 do CPP].

Destarte, para se concluir e reconhecer a imputabilidade, semi-imputabilidade ou inimputabilidade do apelante no momento do crime, faz-se necessária a instauração da insanidade mental e do respectivo exame médico. Assim explica Renato Brasileiro:

“(...) o exame de insanidade mental é de fundamental importância para o reconhecimento da doença mental à época do crime e no momento atual. Ainda que outras provas indiquem a necessidade de realização do exame (v.g., certidão de interdição),
jamais poderão suprir esta prova pericial.
Afinal, levando-se em consideração que o Código Penal adota, em regra, o sistema biopsicológico para o reconhecimento da imputabilidade (art. 26, caput), é de fundamental importância aferir não só a presença de doença mental, ou de desenvolvimento mental incompleto ou retardado,
mas também se, por conta disso, teve o acusado suprimida sua capacidade de entendimento e de autodeterminação à época do fato delituoso
.” (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. Salvador: Juspodivm, 2020, p. 1295). (Negritou-se)

Nesta linha intelectiva, a relevância desse incidente não sobressai apenas do conteúdo técnico da prova que se almeja produzir, mas, também da vontade do legislador que, especificamente nos arts. 151 e 152, estabeleceu algumas consequências diretas extraídas da conclusão do exame pericial, como a continuidade da presença do curador e a suspensão do processo que assim transcrevo:

“
Art. 151. Se os peritos concluírem que o acusado era, ao tempo da infração, irresponsável nos termos do
art. 22 do Código Penal
, o processo prosseguirá, com a presença do curador.

Art. 152. Se se verificar que a doença mental sobreveio à infração o processo continuará suspenso até que o acusado se restabeleça, observado o
§ 2
o
do art. 149
.”

Neste diapasão, é possível constatar fortes indícios de que há perturbação mental do apelante, pois, o médico psiquiátrico nos documentos acima mencionados atestou que o mesmo “
é portador de transtorno depressivo recorrente, episódio atual grave com sintomas psicóticos (CID-10.F33.5)
” (Id. 96167993-fls.04), bem como,

consta da ficha de encaminhamento para consulta especializada que o recorrente apresenta:
“esquizofrenia epilética”
(Id. 96167993-fls.02), assim como demais laudos e receituários nos autos, que suscitam dúvida razoável quanto à higidez mental e sua condição de imputável, revelando-se necessária, por medida de prudência, a instauração do Incidente de Insanidade Mental.

À propósito, é o precedentes desta Segunda Câmara:

“(...) Havendo dúvida razoável sobre a integridade mental do acusado, deve este ser submetido a exame médico-legal, nos termos do art. 149 do CPP.(...)”
(Ap 44238/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 02/08/2017)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular o
decisum
proferido pelo Juízo de primeiro grau (Id.69167983-fls. 01/05), devendo os autos retornarem à Comarca de origem para que se providencie a realização do exame de insanidade mental do apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021